Tribunal: TJSP
Processo: 2105833-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros da ré para viabilizar o custeio do medicamento prescrito para o tratamento da autora conforme determinado em tutela de urgência. Bloqueio de valores para custeio do medicamento que já foi deferido por este Tribunal, e também por esta Câmara, em situações semelhantes. Imposição expressa à ré de cobrir o

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros da ré para viabilizar o custeio do medicamento prescrito para o tratamento da autora conforme determinado em tutela de urgência. Bloqueio de valores para custeio do medicamento que já foi deferido por este Tribunal, e também por esta Câmara, em situações semelhantes. Imposição expressa à ré de cobrir o tratamento nos termos do pedido médico que acompanha a inicial. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa não verificada. Ausente irreversibilidade na medida. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.